Tribunal: TJMT
Processo: 1048563-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048563-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO POLTRONIERE - CPF: 503.294.641-91 (RECORRENTE), WAGNER RODRIGUES VIEIRA - CPF: 696.936.681-20 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Antônio Poltroniere

Recorrida:
Unsbras União dos Servidores Públicos do Brasil

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o recorrente requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se
o valor da indenização por danos morais fixados deve ser majorado, considerando os transtornos experimentados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caso concreto.

2.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII, 14 e 42; Código de Processo Civil, artigo 373, II e Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: TJMT,
N.U 1023685-93.2024.8.11.0002
, Turma Recursal Única,
Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024
; TJMT e NU
1000583-37.2024.8.11.0036
, Turma Recursal Única,
Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Antônio Poltroniere

Recorrida:
Unsbras União dos Servidores Públicos do Brasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Antônio Poltroniere.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

269193750): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituir em dobro o valor de R$ 423,60(quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269193762): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1048563-85.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Antônio Poltroniere

Recorrida:
Unsbras União dos Servidores Públicos do Brasil

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontados mensalmente e de forma indevida de

sua conta corrente valores que totalizam o montante de R$211,85(quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)
denominado

“CONTRIB. UNSBRAS”, aduz que os descontos são indevidos, pois não possui relação jurídica com a instituição.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo autor requer a majoração, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais do recorrente, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025